Tribunal: STF
Processo: HC 230472
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA COCULPABILIDADE: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.7.2023, por Rafael Guerreiro Noronha e outro, advogados, em benefício de Rodrigo Duarte dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 784.113/RS.



O caso



    2. O paciente foi condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Gravataí/SC à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).



    3. A defesa interpôs recurso de apelação, desprovido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. PROCLAMADA A ABSOLVIÇÃO DE M.U. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE R.D.S. ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA COCULPABILIDADE AFASTADAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR DESCABIDAS. 1. ABSOLVIÇÃO DE M.U. Absolvição proclamada em relação ao réu M.U., ante a ausência de elementos a confirmar a autoria delitiva, na medida em que comprova suficientemente laborar como motorista de aplicativo e o corréu assumiu com veemência a propriedade sobre a droga, dizendo ter contratado a corrida. Impossibilidade de vincular a droga, com a certeza que o caso exige, ao réu M.U. Dúvida quanto à autoria que deve ser solvida em favor do recorrente. Proclamada a absolvição de M.U. Determinada a expedição de alvará de soltura na origem, se por outro motivo não estiver preso o acusado. 2. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A R.D.S. Prova que evidencia que, durante patrulhamento de rotina, avistaram um veículo em atitude suspeita, motivo pelo qual decidiram abordá-lo. Com o tripulante R.D.S., em uma mochila que levava consigo, foram encontrados 15 tijolos de maconha, pesando ao todo 15 Kg. Para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se faz necessário que o agente seja flagrado praticando atos de mercancia ou mesmo que vise, com a sua conduta, auferir lucro monetário, na medida em que o artigo 33, caput, da lei nº 11.343/2006 é claro ao estabelecer que o crime em comento se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares nele previsto. Palavra dos policiais que se revela suficiente a amparar o édito condenatório. Réu que admite ter sido pago para levar os estupefacientes até a cidade de Gravataí. Presença de prova da materialidade e da autoria delitivas. Sentença condenatória mantida. 3. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. Confissão espontânea não incidente, visto que o acusado R.D.S. não assumiu a conduta delitiva. Afirmação de que sequer sabia o que continha dentro da mochila que carregava e que se tratava de mero usuário que não 
foi utilizada para formação da convicção do julgador. 
4. COCULPABILIDADE. Descabida a aplicação da atenuante genérica pela coculpabilidade do Estado, pois não há como se atribuir responsabilidade à sociedade pela conduta voluntária do agente, ainda que parcialmente. Possíveis desigualdades sociais e econômicas não constituem justificativa à prática delitiva, até mesmo porque não comprovadas. 5. BIS IN IDEM ENTRE ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. A utilização de condenações definitivas diversas para elevar a pena-base e para agravar a pena do réu não constitui bis in idem, estando o Magistrado autorizado a, havendo pluralidade de sentenças condenatórias transitadas em julgado, deslocar uma delas para os antecedentes e utilizar a outra para a reincidência. 
6. REGIME INICIAL. O regime inicial da pena deve permanecer o fechado, em razão da reincidência do acusado R.D.S., motivo pelo qual descabe a aplicação do art. 33, § 2º, letra b, do Código Penal. 
7. LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR. Impossibilidade de o apelante R.D.S. aguardar o trânsito em julgado em liberdade ou em prisão domiciliar, ante a manutenção do decreto condenatório, em regime fechado, bem como por conta dos registros pretéritos na órbita criminal, inclusive com condenações transitadas em julgado, que reforçam a inafastável conclusão de que somente a segregação será suficiente para evitar novas intercorrências, de modo a garantir a ordem pública. APELAÇÃO DE M.U PROVIDA. APELAÇÃO DE R.D.S. DESPROVIDA”.



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 784.113/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.7.2023, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem.



    5. Essa a decisão objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes afirmam que, “em que pese seja paciente confesso, face natureza da droga apreendida, período de prisão, atenuante da confissão, fará jus a regime de pena mais benéfico que o fechado (o qual se encontra), razão pela qual se impõe a revogação da prisão preventiva ou sua conversar para prisão domiciliar, face doença grave” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustentam que, “consoante determina o princípio da coculpabilidade, indivíduos que pertencem a determinadas classes sociais, ao cometerem certos tipos de crimes, não devem ser os únicos responsabilizados pelo ato, considerando que não são os únicos responsáveis por ele, devendo o Estado também ser responsabilizado, por possuir uma parcela inegável de culpa” e que, “visto a notória situação caótica que o Brasil vivencia, resta indissociável a aplicação da presente teoria ao caso concreto como atenuante genérica inominada do artigo 66, do Código Penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirmam que “não mais persistem os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, não se podendo reiterar os motivos inicialmente utilizados para fundamentação, sob pena de violação ao art. 316, § único, do CPP” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Pedem “seja concedida prisão domiciliar humanitária, visto ser portador de doença respiratória grave, qual seja: TUBERCULOSE!” (fl. 5, e-doc. 1).



    Anotam que, “utilizando condenações distintas, o MM. Juízo a quo aumentou a pena do paciente na 1º e 2º fase da dosimetria da pena, configurando bis in idem e consequente constrangimento ilegal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer:



    a) sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos o Excelentíssimo Ministro Sebastião Reis Júnior, da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça;



    b) a oitiva do Ministério Público;



    c) a juntada dos documentos que embasam os argumentos antes expendidos;



    d) a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, ou a concessão de prisão domiciliar humanitária, se for o caso, bem como o seja redimensionada a pena e readequado o regime de cumprimento, na forma exposta;



    e) no mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem” (fls. 19-20, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.7.2023, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 784.113/RS.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. No caso, o juízo de primeira instância fixou a pena-base acima do mínimo legal, sob os seguintes fundamentos:



    “Analisando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, verifico que o réu registra antecedentes criminais, sendo valorada nesta fase a condenação proferida no processo registrados sob os números 132/2.11.0002548-6.



    Quanto à personalidade e à conduta social, não existem elementos que autorizem juízo de valor negativo. As circunstâncias do crime de tráfico de drogas não apresentam nada digno de nota. As consequências podem ser tomadas como negativas pela potencialidade de propagação do uso de drogas ligada a quantidade apreendida, logo vai aumentada em 2 meses. Os motivos são desconhecidos.



    Assim, diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 5 anos e 4 meses de reclusão”.



    A dosimetria da pena foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator do Habeas Corpus n. 784.113/RS no Superior Tribunal de Justiça, que afastou a alegação de constrangimento ilegal pela circunstância de a pena-base ter sido exasperada com base nos maus antecedentes e na reincidência do paciente, nos seguintes termos:



    “Como se vê, mesmo tendo sido consideradas negativas duas vetoriais, a pena-base foi exasperada em apenas 4 meses, o que, obviamente, não configura nenhum constrangimento ilegal.



    Ressalto que foram consideradas condenações distintas para aumentar a pena na primeira e na segunda fase do cálculo dosimétrico. Com efeito, na primeira fase foi utilizada a condenação proferida no processo registrados sob os números 132/2.11.0002548-6 (fl. 450). Já na segunda etapa foi reconhecida a agravante da reincidência (processo 132/2.14.0001887-6) – (fl. 450), não havendo falar, portanto, em ocorrência de bis in idem.



    Ora, com relação aos antecedentes, vale anotar que esta Corte, em diversos julgados, já se manifestou no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço (AgRg no HC n. 801.715/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/4/2023)”.



    O entendimento fixado pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual é válida a utilização de condenações distintas para majorar a pena-base em razão dos maus antecedentes e agravar a pena pela reincidência sem ferir o princípio segundo o qual uma pessoa não pode ser punida duas vezes pelo mesmo fato (bis in idem). Assim, por exemplo, o julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM POR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes. 4. No caso concreto, o agravante deixou de instruir o feito com a folha de antecedentes criminais mencionada na sentença e no acórdão condenatórios, o que impossibilita o exame da pretensão deduzida no habeas corpus. 5. Não se reveste de verossimilhança a tese de que o recorrente teria sido absolvido da imputação que ensejou a reincidência em sentença, haja vista que, do que se extrai dos documentos constantes dos autos, as instâncias ordinárias o consideraram reincidente em razão de condenação transitada em julgado havida em ação penal diversa. 6. Depreende-se dos documentos que instruem o presente writ que as instâncias ordinárias utilizaram condenações distintas para majorar a pena base em razão dos maus antecedentes, bem como para agravar a pena pela reincidência, o que afasta a tese de ofensa Ao princípio do non bis in idem. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 215.998-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023 – grifos nossos).



     



    10. Quanto à não incidência da atenuante da confissão espontânea, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou ser “inviável reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, pois o réu não confessou a narcotraficância. Pelo contrário, disse que sequer sabia o que continha dentro da mochila que carregava, afirmando ser mero usuário, de forma que sua declaração não foi utilizada para a formação da convicção do julgador”.



    Para acolher a alegação dos impetrantes e concluir pela incidência da atenuante da confissão espontânea, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Confira-se, por exemplo:



    “Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada” (HC n. 176.836, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021).



    Não é possível cogitar-se de aplicação da atenuante de confissão espontânea. 



    11. A alegação dos impetrantes de que a coculpabilidade deveria ser aplicada ao caso como atenuante genérica inominada, nos termos previstos no art. 66 do Código Penal, está desacompanhada de documentação que comprove a culpa compartilhada entre o Estado e o paciente na prática do delito. Concluir de forma diversa demandaria o revolvimento de fatos e provas para desfazer o que assentado pelas instâncias anteriores competentes, procedimento incabível em habeas corpus.



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA. DOSIMETRIA. ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTE. COCULPABILIDADE: NÃO COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: CABIMENTO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. A Jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, sendo cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Precedentes. 2. Afastada, pelas instâncias antecedentes, a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, ante a ausência de comprovação da coculpabilidade do Estado quanto à conduta praticada pelo agente, tem-se inviável o revolvimento fático-probatório a fim de alcançar conclusão diversa. 3. A definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é realizada considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 216.402-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.3.2023).



    12. Como realçado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, ao denegar o Habeas Corpus n. 784.113/RS no Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul “não analisou a questão da prisão domiciliar sob a ótica trazida pela defesa, qual seja, a de que o paciente seria portador de doença grave (tuberculose). Dessa forma, a matéria também não pode ser aqui discutida, sob pena de indevida supressão de instância”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora